Tribunal: TJBA
Processo: 8003109-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003109-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDA MOTTA SOARES, MICHELLE PESTANA GODOI

APELADO: GMC ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JODIAN MOURA DE SANTANA, LEONARDO DE SENA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de fatura de recuperação no valor de R$ 6.077,87, reconheceu a ilegalidade da inspeção unilateral realizada no medidor de energia do consumidor e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inspeção unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica é suficiente para fundamentar a cobrança da fatura de recuperação; e (ii) determinar se a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo configura ilegalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do CDC.

4.

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para comprovar a fraude no medidor, pois foi realizada sem a presença do consumidor e sem perícia técnica independente.

5.

A cobrança de valores baseada exclusivamente em laudos unilaterais da concessionária viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 699.

6.

O procedimento administrativo adotado pela concessionária não garantiu ao consumidor a oportunidade de impugnar as conclusões da inspeção, viciando o procedimento e tornando inexigível o débito.

7.

O dano moral restou configurado pelo constrangimento imposto ao consumidor diante da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.

8.

A majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais) é devida em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode imputar ao consumidor débito referente a recuperação de consumo não registrado com base exclusivamente em inspeção técnica unilateral.

2.

A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor torna inexigível a cobrança.

3.

A cobrança indevida baseada em procedimento unilateral irregular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 175; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/95, arts. 7º e 9º, § 4º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 140; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/10/2021; STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/09/2018; TJ-BA, APL nº 0506911-80.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 27/08/2021; TJ-BA, APL nº 0517207-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJe 15/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003109-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelado,
GMC ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos,
tudo
nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04